Tribunal: TJDFT
Processo: 0744738-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo em execução. Requerimento de liberação de uso da tornozeleira eletrônica. Pena privativa de liberdade substituída por prisão domiciliar. Não cabimento. Decisão mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções que indeferiu o pedido formulado pela apenada, em prisão domiciliar, consistente na remoção da tornozeleira eletrônica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível suspender a monitoração eletrônica por meio de tornozeleira da condenada em prisão domiciliar.
III. Razões de decidir
3. A defesa alega a ausência de periculum libertatis para que a monitoração por tornozeleira eletrônica seja suspensa, mas esse questionamento não tem nenhuma relação com a situação processual da condenada, pois não se trata de medida cautelar, como afirma a agravante, mas de real cumprimento da condenação já imposta pelo Judiciário.
4. A pena imposta à recorrente deveria ser cumprida em estabelecimento prisional e no regime semiaberto, porém, lhe foi concedida a benesse da prisão domiciliar, de modo que incumbe à condenada o estrito cumprimento das condições que acompanham essa modalidade de cumprimento de pena conforme determinado anteriormente.
5. A condenação a pena privativa de liberdade pressupõe a restrição da liberdade da recorrente, de modo que as dificuldades relatadas pela defesa no recurso, seja no exercício do trabalho como corretora de imóveis, nas tarefas do dia a dia ou nos deslocamentos para acompanhar sua genitora em outro Estado do país, são naturais ao cumprimento da reprimenda corporal.
IV. Dispositivo
6. Agravo em execução conhecido e, no mérito, não provido.